Tribunal: TJSP
Processo: 1004869-50.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Alegação de pagamento do débito exequendo – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela embargante, para considerar satisfeito o crédito e julgar extinto o processo de execução – Insurgência da embargada – Cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos evidenciam que os pagamentos realizados pela embargante se

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Alegação de pagamento do débito exequendo – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela embargante, para considerar satisfeito o crédito e julgar extinto o processo de execução – Insurgência da embargada – Cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos evidenciam que os pagamentos realizados pela embargante se referem a parte da dívida decorrente do relacionamento comercial mantido pelas partes, mas não à parcela estampada nas duplicatas que lastreiam a execução – Os pagamentos realizados pela embargante não indicam a quais duplicatas se referem, sendo lícito ao credor imputar o pagamento a qualquer delas – Inteligência do artigo 353 do Código Civil – Dívida não quitada – Possibilidade de prosseguimento da execução – RECURSO PROVIDO.